Tribunal: TCU
Processo: 018.034/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2114/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992; 143, inciso V, alínea " a" , e 213 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 6o, inciso II, c/c art. 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016, em determinar o arquivamento do presente processo, sem julgamento do mérito, em observância ao princípio da economia processual e para evitar que o custo da cobrança seja superior aos valores eventualmente ressarcidos, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis para que lhes possa ser dada quitação, e enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa e aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.034/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Clovis Artur Rodrigues de Espindola (XXX.877.217-XX); Construssati Serviços e Construções Ltda. (06.012.051/0001-10); Israel Leonardo Batista (XXX.280.771-XX); Jorge Luiz Siqueira (XXX.673.901-XX); Osvaldo Toller Junior (XXX.114.251-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.